Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NÃO PREVISTAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença que, em ação de recomposição de diferenças de complementação de aposentadoria, declarou liquidado o julgado no valor de R$ 122.606,77, atualizado até maio de 2025. A decisão impugnada acolheu a impugnação da credora e rejeitou a dedução de taxas administrativas e contribuições extraordinárias, por entender que a matéria não foi discutida na fase de conhecimento e, portanto, encontra-se preclusa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível deduzir, na fase de liquidação, valores referentes a taxas administrativas e contribuições extraordinárias com base em regulamento interno do plano de benefícios, ainda que não previstos no título executivo judicial; e (ii) determinar se a ausência de manifestação sobre tais deduções na fase de conhecimento implica preclusão da matéria na fase de execução.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de taxas administrativas e contribuições extraordinárias nos cálculos de liquidação depende de expressa previsão no título executivo judicial, sendo vedada sua inserção posterior, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507).
4. A ausência de alegação, pela parte ré, da pretensão de dedução na fase de conhecimento processual, especialmente na contestação, implica a preclusão lógica e temporal da matéria (CPC, art. 336), vedando sua rediscussão na fase de liquidação.
5. A tentativa de dedução de valores não contemplados no título executivo judicial configura inovação indevida e altera os limites objetivos da coisa julgada, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.
6. A alegação de risco ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios não se sobrepõe ao dever de observância à decisão judicial transitada em julgado, que deve ser executada nos exatos termos definidos.
7. Jurisprudência recente corrobora a impossibilidade de rediscussão de matéria não deduzida oportunamente e não contemplada no título judicial, mesmo em nome de princípios como a isonomia ou equilíbrio atuarial.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336, 502, 505, 507 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013230, 0710816-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 04.07.2025; TJDFT, Acórdão 1961370, 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025.